Tribunal: TJES
Processo: 5001645-40.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001645-40.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCIE BARBOZA MARTINS e outros
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA SUL CAPIXABA - CRESOL SUL CAPIXABA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5001645-40.2024.8.08.0032

Recorrentes: JOCIE BARBOZA MARTINS e MARCIANA DE SOUZA HENRIQUES MARTINS

Recorrido: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA SUL CAPIXABA - CRESOL SUL CAPIXABA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. DESLIGAMENTO DE COOPERADO. RESTITUIÇÃO DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL. RETENÇÃO PARCIAL PARA RATEIO DE PREJUÍZOS LÍQUIDOS. PREVISÃO LEGAL E NO ESTATUTO SOCIAL. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SOBERANA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO PELA NATUREZA DO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Deferida a gratuidade da justiça às partes recorrentes, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – A relação entre cooperativa e cooperado possui natureza societária e mutualista, regendo-se pela Lei nº 5.764/71, o que afasta a incidência irrestrita do CDC em detrimento das normas cooperativistas específicas. Assim, o cooperado, ao ingressar na instituição, adere ao Estatuto Social e participa tanto dos lucros quanto das perdas (prejuízos).

4 - Restou comprovado que a retenção do valor de R$ 1.739,81 (um mil e setecentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos) decorreu de rateio de prejuízos efetivamente apurados em exercício findo e deliberados em assembleia, conforme autoriza o art. 18 do Estatuto e o art.
28, inciso II, da Lei nº 5.764/71.

5 - Inexistindo prova de que a retenção foi arbitrária ou baseada em meras provisões futuras, não há que se falar em ato ilícito ou falha no dever de informação.

6 - Sentença de improcedência que se mantém por seus próprios fundamentos.

7
– Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa, pela parte recorrente.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)